Tribunal: TJBA
Processo: 8124519-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124519-19.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEVONE MOREIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

FOB3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO REALIZADO NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A decisão de primeiro grau considerou que a reclamação registrada na plataforma Consumidor.gov.br não configura requerimento administrativo idôneo para fins de comprovação da pretensão resistida, requisito estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 648.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia central consiste em definir se a reclamação registrada pelo consumidor na plataforma digital Consumidor.gov.br, mantida pelo Poder Público, constitui meio válido e suficiente para demonstrar o interesse de agir em ação que busca a exibição de contrato bancário, caracterizando a pretensão resistida da instituição financeira que não atende à solicitação.

III. Razões de decidir

3.
A plataforma Consumidor.gov.br é um serviço público oficial, gerido pela Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), que integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Sua finalidade é promover a resolução alternativa de conflitos de consumo, permitindo a interlocução direta entre consumidores e empresas que aderem formalmente ao serviço.

4. A exigência de requerimento administrativo prévio, consolidada no Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça, visa a evitar a judicialização desnecessária de conflitos que poderiam ser resolvidos extrajudicialmente. Contudo, a interpretação sobre a "idoneidade" desse requerimento deve ser compatível com os princípios que regem o Direito do Consumidor, em especial o da facilitação da defesa de seus direitos (art. 6º, VIII, do CDC) e o do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

5. Ao registrar uma reclamação na plataforma Consumidor.gov.br, o consumidor utiliza um canal oficial e formal de comunicação, ao qual a empresa Apelada aderiu voluntariamente, comprometendo-se a analisar e responder às demandas. A inércia da Instituição Financeira em apresentar o documento solicitado dentro do prazo estabelecido na plataforma configura, de maneira inequívoca, a resistência à pretensão do consumidor, ou seja, a
pretensão resistida
, o que torna necessária e útil a intervenção do Poder Judiciário.

6. A equiparação da plataforma Consumidor.gov.br a canais privados de reclamação, como feita na sentença, é equivocada. Por ser um serviço público monitorado por diversos órgãos estatais, a reclamação registrada possui caráter formal e oficial, não se podendo exigir do consumidor, parte vulnerável da relação, que esgote todas as vias de contato direto com o fornecedor (SAC, ouvidoria, etc.) quando já utilizou um meio que o próprio Estado disponibiliza para a solução de conflitos.

7. A conduta da Apelada, que não respondeu à solicitação da consumidora na plataforma oficial (ID 92095662), viola o dever de informação, um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III). A negativa em fornecer o contrato impossibilita que a Consumidora verifique a legitimidade da relação jurídica, o que justifica plenamente o ajuizamento da ação e demonstra o seu interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. A reclamação formalizada na plataforma oficial Consumidor.gov.br, mantida pelo Poder Público, constitui meio idôneo para comprovar o requerimento administrativo prévio exigido para ações de exibição de documentos. 2. A inércia ou recusa do fornecedor em atender à solicitação do consumidor em tal plataforma caracteriza a pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse de agir para a propositura da ação judicial."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal; Arts. 4º, I, 6º, III e VIII, e 43 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990); Art. 485, VI, do Código de Processo Civil; Tese fixada no Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8124519-19.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JOSEVONE MOREIRA FERREIRA
e como Apelado
PICPAY SERVICOS S.A.,
A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador-Ba, 25 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator